Tribunal: TRF3
Processo: 5271710-64.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
649/907)

5271710-64.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5271710-64.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO SERGIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL E DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. LIMITES DE TOLERÂNCIA. EFICÁCIA DE EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que anulou sentença condicional e julgou o mérito da causa, reconhecendo tempo de serviço rural e períodos de atividade especial para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral ao segurado.

A ação foi proposta com o objetivo de reconhecer labor rural em regime de economia familiar entre 1981 e 1984 e atividades especiais exercidas em empresas industriais, com exposição a ruído e agentes químicos. A sentença de primeiro grau havia reconhecido parcialmente os períodos alegados.

A decisão monocrática reconheceu o labor rural de 06.02.1981 a 30.08.1984 e a especialidade dos períodos de 11.03.1996 a 05.03.1997 e de 05.03.2007 a 11.03.2017, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

No agravo interno, o INSS sustenta ausência de interesse de agir por apresentação de documentos não analisados administrativamente, questiona a caracterização da atividade especial por ruído e agentes químicos e requer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há interesse de agir diante da alegação de que documentos utilizados na via judicial não foram previamente submetidos à análise administrativa; (ii) se os períodos de atividade profissional alegados configuram tempo especial diante dos níveis de ruído registrados e da utilização de Equipamentos de Proteção Individual; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir não procede. Houve requerimento administrativo de aposentadoria e decisão expressa de indeferimento pela autarquia. A negativa administrativa caracteriza pretensão resistida e legitima o acesso à via judicial, ainda que sejam apresentados documentos complementares em juízo.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, em respeito ao princípio tempus regit actum.

No período de 11.03.1996 a 05.03.1997, a exposição a ruído de 88 dB(A) supera o limite de tolerância de 80 dB(A) vigente até 05.03.1997, razão pela qual o intervalo deve ser reconhecido como especial.

Os períodos compreendidos entre 06.03.1997 e 01.05.2003 não podem ser enquadrados como especiais, pois os níveis de ruído registrados (88 dB) são inferiores ao limite de 90 dB(A) exigido pela legislação vigente no período.

O período de 05.03.2007 a 11.03.2017 deve ser reconhecido como especial. O PPP indica exposição a ruído superior a 85 dB(A), limite vigente desde o Decreto no 4.882/2003. Também consta exposição a fumos metálicos decorrentes da atividade de soldagem.

A indicação de eficácia de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade no caso de exposição a ruído, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A anotação genérica de eficácia também não descaracteriza o risco em atividades com exposição relevante a agentes químicos.

O tempo de serviço rural entre 06.02.1981 e 30.08.1984 foi comprovado por início de prova material corroborado por prova testemunhal. O marco inicial foi fixado aos 12 anos de idade do segurado, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Com o cômputo do tempo rural e a conversão dos períodos especiais pelo fator 1,4, o segurado totalizou 37 anos, 2 meses e 28 dias de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, além de cumprir a carência mínima legal.

Estão presentes os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para afastar o reconhecimento da especialidade nos períodos compreendidos entre 06.03.1997 e 01.05.2003, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

“1. A existência de requerimento administrativo indeferido caracteriza interesse de agir, ainda que documentos complementares sejam apresentados na via judicial.

2. O reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído deve observar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço.

3. A declaração de eficácia de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade da atividade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.013, §3o; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 55, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, (Tema 555/RG); STF, RE 631.240, Plenário (Tema 350/RG); STJ, Tema 660; STJ, REsp repetitivo (Tema 694); STJ, Tema 1.083; STJ, EDcl no REsp 2.116.343/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1.090).A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5271710-64.2020.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO SERGIO DA SILVA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de ação declaratória de reconhecimento de tempo de serviço rural e especial cumulada com pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizada por PAULO SÉRGIO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Na petição inicial, a parte autora afirmou ter trabalhado em atividades rurais na juventude, no período de meados de 01.1980 a 08.1984, na Fazenda Sesmaria, no município de Amparo, em regime de economia familiar e como diarista, sem o devido registro em carteira. Além disso, postulou o reconhecimento da natureza especial de diversos períodos em que trabalhou exposto a agentes nocivos, notadamente agentes biológicos em granjas de aves e ruído acima dos limites de tolerância em empresas metalúrgicas e químicas, citando os intervalos de 09.1984 a 08.1989, 03.1996 a 03.1997, 04.1997 a 03.2007 e 03.2007 a 03.2017.

O juízo a quo proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau reconheceu como tempo de labor rural os intervalos de 01.01.1981 a 30.08.1984 e de 17.08.1984 a 01.08.1989, bem como a especialidade dos períodos de 11.03.1996 a 31.03.1997 e 05.03.2007 a 11.03.2017. A sentença fundamentou-se na prova testemunhal colhida em audiência, que confirmou o trabalho rural na Fazenda Sesmaria, e nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) que indicaram exposição a ruído de 88 dB no período de 1996 a 1997 e ruídos variáveis entre 85.5 dB e 91.2 dB no período de 2007 a 2017.

Diante da sentença, ambas as partes recorreram. O INSS interpôs apelação arguindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir quanto ao tempo rural, sob o argumento de que a parte autora não teria apresentado requerimento ou documentos comprobatórios desse labor na via administrativa, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350. No mérito, a autarquia sustentou que o período rural deveria ser limitado ao registro efetivo em CTPS iniciado em 17.09.1984 e que os períodos especiais reconhecidos não poderiam ser mantidos por ausência de exposição a ruído acima dos limites legais vigentes à época ou por falhas na metodologia de aferição (ausência de Nível de Exposição Normalizado - NEN). A parte autora, por sua vez, também apelou pleiteando o reconhecimento integral de todos os períodos rurais e especiais indicados na inicial.

Esta relatoria proferiu decisão monocrática anulando, de ofício, a sentença de primeiro grau por considerá-la sentença condicional, uma vez que o dispositivo condicionou a concessão do benefício a eventual apuração futura de requisitos. Com base no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, esta relatoria passou ao julgamento imediato do mérito, reconhecendo o labor rural de 06.02.1981 a 30.08.1984 e a especialidade dos períodos de 11.03.1996 a 05.03.1997 e 05.03.2007 a 11.03.2017. Em razão do cômputo desses períodos, foi determinada a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral a partir da data de entrada do requerimento administrativo (DER) em 20.06.2018.

Irresignado, o INSS interpôs o presente Agravo Interno (ou agravo legal), com fundamento no art. 1.021 do CPC. Em suas razões recursais, a autarquia insiste na tese de carência de ação por falta de interesse de agir, afirmando que o reconhecimento de tempo especial fundou-se em documentos não submetidos ao crivo administrativo, violando os Temas 350 do STF e 660 do STJ. Aduz ainda a necessidade de observância do Tema 1.124 do STJ para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros caso a prova tenha sido produzida apenas judicialmente. No tocante aos agentes nocivos, questiona a caracterização da especialidade por ruído, alegando que a partir de 01.01.2004 é obrigatória a indicação da metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO (NEN) no PPP, e que os agentes químicos informados estariam abaixo dos limites de tolerância ou neutralizados por EPI eficaz. Por fim, pede o provimento do agravo para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, fixar o termo inicial do benefício na data da citação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

DAS PRELIMINARES

Em sede preliminar, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta a carência da ação por falta de interesse de agir da parte autora. A autarquia alega que o reconhecimento de tempo especial e rural na via judicial baseou-se em documentos que não foram submetidos à análise administrativa prévia, o que violaria o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 660. Segundo a tese autárquica, o segurado teria o dever de instruir o pedido administrativo com todos os elementos probatórios antes de provocar a jurisdição, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC.

Contudo, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a preliminar não merece prosperar. O histórico processual revela a existência de um prévio requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de contribuição, protocolado em 05.07.2018, sob o ID 10870253. Após a análise da documentação apresentada, que incluiu diversos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e documentos rurais, o INSS proferiu decisão administrativa de indeferimento, conforme a Comunicação de Decisão constante no documento de ID 134677575, pág. 81. Naquela ocasião, a autarquia justificou o indeferimento pela falta de tempo de contribuição até a data de entrada do requerimento (DER) e pelo fato de as atividades descritas nos formulários não terem sido consideradas especiais pela perícia médica.

O cenário fático demonstra, de forma inequívoca, a configuração da pretensão resistida. Uma vez que o segurado provocou a autarquia e obteve uma resposta negativa expressa sobre o mérito do seu direito à aposentadoria, nasce o interesse de agir para buscar a tutela jurisdicional. A circunstância de a parte autora ter apresentado em juízo elementos probatórios complementares ou de a perícia judicial ter elucidado aspectos técnicos dos documentos já existentes não desnatura a resistência administrativa anterior.

No caso em tela, os períodos rurais e as empresas onde se alega a especialidade já haviam sido mencionados ou sugeridos pela documentação básica apresentada no INSS, conforme se depreende da análise e decisão técnica de atividade especial realizada pela autarquia em 01.10.2018.

Portanto, tendo havido o pedido administrativo e a negativa formal por parte da autarquia previdenciária, resta plenamente satisfeito o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A tese do INSS quanto à falta de interesse por "documento novo" não se sustenta quando a administração já refutou o direito principal com base na insuficiência do tempo apurado.

Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo INSS e passo ao exame do mérito recursal.

ATIVIDADE ESPECIAL

A controvérsia central do presente recurso, no que tange ao mérito, reside na possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas pelo segurado em determinados intervalos de seu histórico laboral, para fins de conversão de tempo especial em comum e consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a caracterização e a comprovação do tempo de serviço especial devem obedecer à legislação vigente à época da prestação do labor, em estrita observância ao princípio tempus regit actum, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 694 dos recursos repetitivos.

Até o advento da Lei no 9.032.1995, em 29.04.1995, a especialidade do trabalho era aferida por meio do enquadramento em categorias profissionais presumidamente nocivas, elencadas nos anexos dos Decretos no 53.831.1964 e no 83.080.1979, ou pela simples exposição a agentes nocivos, comprovada por qualquer meio de prova. A partir daquela data, a legislação passou a exigir a comprovação da efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, de forma habitual e permanente, mediante a apresentação de formulários específicos (SB-40 ou DSS-8030). Com a edição do Decreto no 2.172.1997, em 06.03.1997, tornou-se obrigatória a fundamentação dessas informações em laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), posteriormente substituído pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

No tocante ao agente físico ruído, a jurisprudência fixou parâmetros objetivos para a sua aferição ao longo das décadas. Para o trabalho prestado até 05.03.1997, o limite de tolerância era de 80 dB(A), nos termos do quadro anexo ao Decreto no 53.831.1964. Entre 06.03.1997 e 18.11.2003, vigendo os Decretos no 2.172.1997 e no 3.048.1999, o patamar de nocividade foi elevado para 90 dB(A). Somente a partir de 19.11.2003, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882.2003, o limite foi reduzido para 85 dB(A). Ressalte-se que a Corte Superior, no julgamento do Tema 694, vedou a aplicação retroativa do limite de 85 dB(A) ao período intermediário, mantendo a exigência de exposição superior a 90 dB(A) para os anos de 1997 a 2003.

Analisando o caso concreto, verifico que o período de 11.03.1996 a 05.03.1997, laborado na empresa Química Amparo Ltda., deve ser mantido como especial. O PPP acostado aos autos comprova que o autor exercia a função de ajudante de produção, submetido a um nível de ruído contínuo de 88,0 dB(A). Considerando que o limite legal vigente até a véspera da publicação do Decreto no 2.172.1997 era de 80 dB(A), a exposição declarada supera o patamar de tolerância, justificando o enquadramento.

Por outro lado, assiste razão ao INSS quanto aos intervalos de 06.03.1997 a 31.03.1997 (Química Amparo), 01.07.1999 a 02.01.2003 (Tecnotainer Comercial Ltda.) e 02.01.2003 a 01.05.2003 (Ilda Industrial Ltda.). De acordo com os respectivos PPPs, o segurado esteve exposto a ruídos de 88,0 dB(A) e 88 dB/a, respectivamente. Ocorre que, para esses lapsos temporais, a norma regulamentadora exigia exposição superior a 90 dB(A) para fins de reconhecimento da especialidade. Portanto, como o ruído aferido situou-se abaixo do limite legal então vigente, tais períodos devem ser considerados como tempo de serviço comum, reformando-se a decisão monocrática neste ponto específico.

Quanto ao período de 05.03.2007 a 11.03.2017, em que o autor trabalhou para a Freeart Seral Brasil Metalúrgica Ltda., a natureza especial deve ser preservada. O PPP técnico detalha que o segurado, na função de soldador, esteve exposto a níveis de ruído variáveis, atingindo picos de até 91,2 dB(A), permanecendo a maior parte do tempo em patamares como 85,5 dB, 88,6 dB e 89,4 dB, todos superiores ao limite de 85 dB(A) estabelecido pelo Decreto no 4.882.2003. Ademais, o documento revela a exposição a agentes químicos nocivos, como fumos metálicos (manganês, zinco, ferro), ínsitos à atividade de soldagem, os quais permitem o enquadramento qualitativo. A alegação autárquica de ineficácia da metodologia de aferição não prospera, pois o documento aponta a utilização de dosimetria, técnica que atende aos preceitos da NHO-01 da FUNDACENTRO, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.083.

No que tange à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) mencionados no PPP, impõe-se a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335 (Tema 555). A Suprema Corte estabeleceu que, especificamente para o agente nocivo ruído, a utilização de protetores auriculares não afasta a especialidade da atividade, uma vez que tais equipamentos não são capazes de neutralizar integralmente os danos biológicos decorrentes da pressão sonora sobre o organismo do trabalhador. No caso dos agentes químicos, o registro genérico de eficácia no PPP não basta para elidir a presunção de risco quando se trata de atividades de alta periculosidade como a soldagem industrial, sendo imperativo o reconhecimento do tempo especial.

A regra geral, estabelecida pela colenda Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo no 1.090 (EDcl no REsp n. 2.116.343/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 18/9/2025), preconiza que a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre o uso adequado do Equipamento de Proteção Individual (EPI) tem o condão de, em princípio, descaracterizar o risco laboral para fins de aposentadoria especial. Consequentemente, o ônus processual de demonstrar a ineficácia do EPI recai sobre o segurado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Não obstante este arcabouço normativo, a própria jurisprudência de superposição, notadamente nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 2.116.343/RJ, estabeleceu relevantes exceções e mitigações que impedem a aplicação irrestrita do efeito elisivo do EPI.

A primeira e mais notória exceção é de ordem material e vincula-se à natureza intrínseca do agente nocivo: a exposição a agentes cancerígenos. O acórdão dos aclaratórios reconheceu que a exposição a tais agentes configura uma das "hipóteses excepcionais" nas quais o direito à contagem especial pode ser reconhecido, mesmo diante da comprovada proteção conferida pelo EPI eficaz. Essa ressalva encontra fundamento na elevada nocividade e no risco à saúde inerente aos carcinogênicos, cuja potencialidade de dano transcende a capacidade protetiva dos equipamentos de uso comum, exigindo uma avaliação particularizada e mais rigorosa. Em decorrência, a tese de julgamento dos embargos impôs que, havendo alegação de caráter cancerígeno dos agentes químicos, cabe reavaliar se a hipótese permite o reconhecimento excepcional da especialidade do labor.

Também, o E. STJ rememorou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), firmado no Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), segundo o qual, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atestando a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não possui o condão de descaracterizar o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. Esta exceção, de natureza jurisprudencial e administrativa (anteriormente prevista no art. 290 da IN INSS n. 128/2022) , é fundamental e reconhece a dificuldade técnica de se aferir a proteção completa e ininterrupta conferida pelos protetores auriculares contra níveis elevados de ruído, garantindo, assim, a prevalência da proteção à saúde auditiva do trabalhador sobre a mera formalidade documental.

Assim, as atividades exercidas nos períodos de 11.03.1996 a 05.03.1997 e de 05.03.2007 a 11.03.2017 devem ser reconhecidas como especiais, permitindo-se a sua conversão pelo fator 1,4, enquanto os períodos compreendidos entre 06.03.1997 e 01.05.2003 deverão ser computados como tempo comum, dada a insuficiência do nível de ruído em face da legislação da época.

ATIVIDADE RURAL

No que concerne ao reconhecimento do tempo de serviço rural, a controvérsia instaurada pelo INSS cinge-se à alegada insuficiência de provas e à idade mínima para o cômputo do labor rurícola. De acordo com o regramento estabelecido pelo art. 55, § 3o, da Lei no 8.213.1991, a comprovação do tempo de serviço para fins previdenciários exige início de prova material contemporânea aos fatos, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal, salvo em casos de força maior ou caso fortuito. Esta exigência legal foi cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula no 149.

Analisando o conjunto probatório, verifico que a parte autora logrou êxito em apresentar elementos materiais robustos que conferem verossimilhança à narrativa exordial. Entre os documentos carreados aos autos, destaca-se a declaração emitida pelo proprietário da Fazenda Sesmaria, em Amparo - SP, atestando que o segurado trabalhou em sua propriedade, na lavoura de citrus, juntamente com seu genitor, no período de 01.01.1981 a 30.08.1984. Tal declaração, embora isoladamente pudesse ser questionada por sua natureza, encontra amparo em outros registros contemporâneos.

Com efeito, constam dos autos a ficha escolar do autor relativa aos anos de 1979 e 1980, na qual seu pai, João Rodrigues da Silva, é qualificado expressamente como lavrador. Há também o Livro de Registro de Empregados da Fazenda Sesmaria, confirmando o vínculo rural do genitor desde 1973. A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir documentos em nome de terceiros, notadamente do chefe do núcleo familiar, como início de prova material para os demais membros que laboram em regime de economia familiar ou como auxiliares, dada a dificuldade de obtenção de registros individuais no meio rural naquela época.

Além do suporte documental, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório foi uníssona e convincente. As testemunhas Antonio Sérgio Calixto, José Benedito Matheus e José Carlos Mendes confirmaram que conhecem o autor desde a infância e que ele efetivamente desempenhava lides agrícolas na Fazenda Sesmaria, auxiliando a família no manejo de plantações e animais. A convergência entre os depoimentos e os documentos apresentados supre a exigência legal de prova.

Quanto ao limite etário, a parte autora nasceu em 06.02.1969. Embora tenha postulado o reconhecimento desde meados de 1980 (aos 11 anos), este Colegiado consolidou o entendimento de que o labor rural deve ser computado a partir dos 12 anos de idade, a fim de evitar a chancela judicial à exploração do trabalho infantil em idades precoces, resguardando o período em que o menor já possui vigor físico para a atividade produtiva. Assim, o marco inicial do período rural deve ser fixado em 06.02.1981.

Destarte, restando demonstrado o exercício da atividade campesina por meio de início de prova material corroborado por testemunhos idôneos, impõe-se o reconhecimento do intervalo de 06.02.1981 a 30.08.1984 como tempo de serviço rural. Ressalte-se que, por força do art. 55, § 2o, da Lei no 8.213.1991, tal período deve ser computado independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência. O período rural posterior a 17.09.1984 já se encontra devidamente anotado na CTPS do autor e foi corretamente computado pela autarquia como tempo comum.

CÁLCULO E DIREITO AO BENEFÍCIO

Procedida à análise detalhada do histórico contributivo do segurado, e considerando o reconhecimento do labor rural entre 06.02.1981 e 30.08.1984 bem como a especialidade dos períodos de 11.03.1996 a 05.03.1997 e de 05.03.2007 a 11.03.2017, impõe-se a retificação da contagem de tempo de serviço. Embora os intervalos de 01.07.1999 a 01.05.2003 tenham sido excluídos da contagem especial por apresentarem níveis de ruído inferiores ao limite legal de 90 dB vigente à época, tal ajuste não impede a concessão da jubilação.

Na data do requerimento administrativo (DER), em 05.07.2018, a parte autora totalizou 37 anos, 2 meses e 28 dias de tempo de contribuição, conforme apurado após a conversão dos períodos especiais remanescentes pelo fator multiplicador 1,4. Desse montante global, extrai-se que o segurado perfez 10 anos e 9 meses de labor em condições especiais. Quanto ao requisito da carência, verifico que o autor cumpriu o período mínimo de 180 contribuições mensais, exigido pelo art. 25, inciso II, da Lei no 8.213.1991, superando amplamente o patamar legal ao atingir 398 meses de carência considerada.

No presente caso, os elementos constantes nos autos confirmam que o autor implementou todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício de forma integral muito antes da entrada em vigor da nova legislação previdenciária, consolidando seu direito adquirido.

Diante do cumprimento das exigências de tempo de serviço e carência, é de rigor a manutenção da concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeitos financeiros e data de início do benefício (DIB) fixados na data do requerimento administrativo em 05.07.2018. A resistência autárquica quanto aos períodos intermediários, embora parcialmente acolhida para fins de ajuste técnico no cálculo, não retira do segurado a condição de jubilado, uma vez que o excesso de tempo de contribuição garante a sustentabilidade da pretensão.

CONSECTÁRIOS

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal.

No que se refere à incidência das disposições da EC n. 136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

A Taxa Selic deve ser o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, , que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL E DE ATIVIDADE ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E AGENTES QUÍMICOS. LIMITES DE TOLERÂNCIA. EFICÁCIA DE EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que anulou sentença condicional e julgou o mérito da causa, reconhecendo tempo de serviço rural e períodos de atividade especial para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral ao segurado.

A ação foi proposta com o objetivo de reconhecer labor rural em regime de economia familiar entre 1981 e 1984 e atividades especiais exercidas em empresas industriais, com exposição a ruído e agentes químicos. A sentença de primeiro grau havia reconhecido parcialmente os períodos alegados.

A decisão monocrática reconheceu o labor rural de 06.02.1981 a 30.08.1984 e a especialidade dos períodos de 11.03.1996 a 05.03.1997 e de 05.03.2007 a 11.03.2017, determinando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

No agravo interno, o INSS sustenta ausência de interesse de agir por apresentação de documentos não analisados administrativamente, questiona a caracterização da atividade especial por ruído e agentes químicos e requer, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há interesse de agir diante da alegação de que documentos utilizados na via judicial não foram previamente submetidos à análise administrativa; (ii) se os períodos de atividade profissional alegados configuram tempo especial diante dos níveis de ruído registrados e da utilização de Equipamentos de Proteção Individual; e (iii) se o segurado preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir não procede. Houve requerimento administrativo de aposentadoria e decisão expressa de indeferimento pela autarquia. A negativa administrativa caracteriza pretensão resistida e legitima o acesso à via judicial, ainda que sejam apresentados documentos complementares em juízo.

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, em respeito ao princípio tempus regit actum.

No período de 11.03.1996 a 05.03.1997, a exposição a ruído de 88 dB(A) supera o limite de tolerância de 80 dB(A) vigente até 05.03.1997, razão pela qual o intervalo deve ser reconhecido como especial.

Os períodos compreendidos entre 06.03.1997 e 01.05.2003 não podem ser enquadrados como especiais, pois os níveis de ruído registrados (88 dB) são inferiores ao limite de 90 dB(A) exigido pela legislação vigente no período.

O período de 05.03.2007 a 11.03.2017 deve ser reconhecido como especial. O PPP indica exposição a ruído superior a 85 dB(A), limite vigente desde o Decreto no 4.882/2003. Também consta exposição a fumos metálicos decorrentes da atividade de soldagem.

A indicação de eficácia de Equipamento de Proteção Individual no PPP não afasta o reconhecimento da especialidade no caso de exposição a ruído, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A anotação genérica de eficácia também não descaracteriza o risco em atividades com exposição relevante a agentes químicos.

O tempo de serviço rural entre 06.02.1981 e 30.08.1984 foi comprovado por início de prova material corroborado por prova testemunhal. O marco inicial foi fixado aos 12 anos de idade do segurado, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Com o cômputo do tempo rural e a conversão dos períodos especiais pelo fator 1,4, o segurado totalizou 37 anos, 2 meses e 28 dias de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, além de cumprir a carência mínima legal.

Estão presentes os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para afastar o reconhecimento da especialidade nos períodos compreendidos entre 06.03.1997 e 01.05.2003, mantida a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo.

Tese de julgamento:

“1. A existência de requerimento administrativo indeferido caracteriza interesse de agir, ainda que documentos complementares sejam apresentados na via judicial.

2. O reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído deve observar os limites de tolerância vigentes à época da prestação do serviço.

3. A declaração de eficácia de Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a especialidade da atividade em caso de exposição a ruído acima dos limites legais.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.013, §3o; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 373, I; Lei no 8.213/1991, art. 25, II; Lei no 8.213/1991, art. 55, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, (Tema 555/RG); STF, RE 631.240, Plenário (Tema 350/RG); STJ, Tema 660; STJ, REsp repetitivo (Tema 694); STJ, Tema 1.083; STJ, EDcl no REsp 2.116.343/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1.090).A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão